Tribunal: TJPA
Processo: 0801568-64.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801568-64.2023.8.14.0028

APELANTE: JUNIEL JUSTINO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E DANO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA MULTA E INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME:

1.

Apelação criminal interposta por
Juniel Justino da Silva
pela prática dos crimes de
lesão corporal
(
art. 129, §13, CPB
) e
dano qualificado
(
art. 163, parágrafo único, I, CPB
), buscando a absolvição por suposta insuficiência de provas e, subsidiariamente, o afastamento da pena de multa fixada em 10 dias-multa à razão de 1/30 do salário mínimo, sob alegação de incapacidade econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é insuficiente para comprovar a materialidade e autoria das agressões e do dano ao celular da vítima, de modo a justificar a absolvição; (ii) estabelecer se é possível afastar ou reduzir a pena de multa aplicada, diante da alegada hipossuficiência do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A prova dos autos — boletim policial, depoimentos firmes e coerentes da vítima, testemunhos colhidos em juízo e fotografias das lesões — comprova a materialidade das agressões e o dano ao aparelho celular, revelando condutas deliberadas do acusado.

4. A palavra da vítima em contexto de
violência doméstica
possui especial valor probatório, sobretudo quando coerente, estável e corroborada por outros elementos, como registros fotográficos e depoimentos testemunhais.

5. A negativa do acusado mostra-se inconsistente quando confrontada com o restante do conjunto probatório, especialmente porque ele próprio admite discussão acalorada, empurrão e dano ao celular.

6. A condenação pelos crimes imputados deve ser mantida, uma vez que autoria e materialidade estão suficientemente demonstradas pelos elementos colhidos nas fases inquisitorial e judicial.

7. A pena de multa conserva natureza penal e deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se gravidade da conduta, dolo, repercussão da ofensa e condições do caso concreto.

8. A alegação de hipossuficiência não impede a fixação da multa, especialmente porque o réu declarou possuir trabalho fixo e porque eventual impossibilidade de pagamento deve ser discutida na fase de execução penal.

9. A assistência da Defensoria Pública não presume, por si só, incapacidade financeira, conforme precedentes apresentados nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

10.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial valor em casos de violência doméstica e é apta a sustentar condenação por lesão corporal e dano.

2. A pena de multa deve ser mantida quando fixada de forma proporcional e adequada às circunstâncias do crime, não sendo a assistência pela Defensoria Pública suficiente para presumir hipossuficiência do condenado para afastá-la.

3. A eventual impossibilidade de pagamento da multa deve ser arguida e comprovada perante o juízo da execução.

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 129, §13; 163, parágrafo único, I.

Jurisprudência relevante citada
:
– TJ-PA, Apelação Criminal nº 08040835420228140401, Rel. Des. Vânia Lúcia Silveira, j. 23.09.2024.
– TJ-GO, Apelação Criminal nº 5154625.56.2023.8.09.0168, Rel. Des. Fernando de Mello Xavier.
– TJ-SP, Apelação Criminal nº 1502012-27.2023.8.26.0544, Rel. Camilo Léllis, j. 13.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Juniel Justino da Silva
, já devidamente qualificado nos autos, contra a sentença que o condenou como incurso no crime dos
arts.129, § 13º c/c art. 163, § único, inciso I, ambos do CPB,
com pena definitiva de 01 (um) ano de reclusão para o crime de lesão corporal e 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias multa, na razão de 1/30 do salário mínimo para o crime de dano.

A sentença recorrida (ID 30350097) fundamentou-se no édito probatório contido aos autos, destacando o depoimento da vítima (ID 30350054 e 30350094) e testemunhas (ID 30350053), registros das lesões sofridas pela vítima (ID30350016) e concessão de medidas protetivas (ID 300350053).

Em suas razões recursais (ID 30350099) a defesa insurge-se contra a sentença condenatória alegando serem insuficientes as provas colacionadas aos autos para confirmarem a materialidade do crime de lesão corporal e o de dano, requerendo, por conseguinte, sua absolvição nos moldes do
art. 386, VII do CPPB
. Por fim, requer dispensa da pena de multa imposta ao acusado.

O Ministério Público em contrarrazões (ID 30350106) contrapõe as assertivas da defesa afirmando que a sentença não tem modificações a sofrer, pelo que deve a decisão primeva ser mantida haja vista a palavra da vítima carregar grande relevância e estar acompanhada de registros das lesões sofridas pela vítima. No mesmo sentido, manifesta-se a Procuradoria do Ministério Público em seu parecer (ID 30827787).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito na pauta da Sessão de Julgamento Virtual.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II - DO MÉRITO.

II.I – DO CONJUNTO PROBATÓRIO E DA AUTORIA DELITIVA.

Pretende a defesa em suas razões recursais a absolvição do acusado, sob o fundamento de ausência de provas que atestem as agressões sofridas pela vítima e que confirmem a materialidade do crime, havendo incertezas e, portanto, devendo prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
.

Diante das razões esposadas em recurso, torna-se imprescindível a análise do conjunto probatório dos autos.

Dentre os elementos informativos da fase inquisitorial consta boletim policial (ID 30350053) registrado pela vítima onde narra que na data de 04/02/2023, por volta das 22h30, foi agredida fisicamente pelo seu ex-companheiro. O fato teria se iniciado com uma discussão por causa de mensagens trocadas entre o acusado e uma outra mulher. Ao ser questionado, uma discussão começou entre o casal. O acusado empurrou a vítima contra uma parede onde continha uma estante e a segurou pelo pescoço. A vítima teve sua cabeça ferida e o celular danificado propositalmente pelo acusado. A polícia foi acionada e ao chegar encontraram a vítima e o acusado na rua e os levaram à delegacia. O acusado foi preso em flagrante.

Recebida a denúncia (ID 30350060), foram ouvidas a vítima, testemunhas e acusado, declarando esse último não ter agredido a ex-esposa propositalmente e que teria sido ela quem teria “partido para cima dele” com uma faca e que não sabe como a ofendida teria se machucado e que como o casal consumiu bebida alcóolica naquele dia, só percebeu que a ex-companheira teria se machucado após.

Da análise dos autos, verifica-se que as provas colhidas em fase inquisitorial e de instrução processual não deixam dúvidas quanto a materialidade delitiva. Além do mais, o acusado confessou perante a autoridade policial ter discutido e estar com os ânimos aflorados e ainda em estado alterado, além de empurrar a vítima e quebrar seu aparelho celular.

Em que pese o réu tenha negado a prática das agressões, sua versão não se mostra coerente quando confrontada, sob análise crítica e jurídica, com o conjunto dos depoimentos prestados em audiência.

Há de se destacar que a vítima prestou depoimento limpo, claro e conciso, detalhando os acontecimentos e dinâmica, bem como a cronologia, corroborando a versão prestada.

In casu
, coube ao julgador a análise da fala da vítima perante autoridade policial e pelo julgador. Referidos depoimentos, em momentos processuais distintos, guardam coerência entre si e estão alinhados, além de corroborados com os registros fotográficos feitos pela autoridade policial registrando as lesões sofridas pela vítima (ID 30350016).

Destaca-se o especial valor probatório da palavra da vítima que aqui vem acompanhado de provas e testemunhas atestando a lesão sofrida e o dano em seu aparelho celular. No presente caso, o acusado estava com comportamento alterado e alcoolizado e confessou isso em depoimento.

Nesse sentido, vem se posicionando esse Ilmº Tribunal:

Direito Penal. Apelação Criminal. Ameaça e vias de fato no contexto de violência doméstica. Palavra da vítima corroborada por prova testemunhal. Indenização por danos morais. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que condenou o réu pelos crimes de ameaça (art. 147 do CPB) e vias de fato (art. 21 da LCP) à pena de 01 mês e 05 dias de detenção e 21 dias de prisão simples, em regime inicial aberto, além da fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 500,00. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber se há insuficiência de provas que justifiquem a absolvição do apelante, considerando que a condenação se baseou na palavra da vítima, e se o valor da indenização por danos morais foi arbitrado de forma razoável. III. Razões de decidir 3. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica, especialmente quando corroborada por depoimento de testemunha, é suficiente para sustentar a condenação. 4. A fixação da indenização por danos morais em casos de violência doméstica é amparada pela jurisprudência, sendo o valor de R$ 500,00 adequado para compensar os danos sofridos pela vítima e cumprir o caráter pedagógico da condenação. IV. Dispositivo e tese 5. Apelação criminal conhecida e desprovida, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos. Tese de julgamento: 1. "Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, corroborada por prova testemunhal, possui especial valor probante e pode sustentar a condenação." 2. "A fixação de indenização por danos morais em casos de violência doméstica é cabível e o valor arbitrado deve ser razoável, considerando as circunstâncias do caso e as condições econômicas do réu." Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147; LCP, art. 21; CPP, art. 387, IV. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias e finalizada aos trinta dias do mês de setembro de 2024. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra. Belém/PA, 23 de setembro de 2024. Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08040835420228140401 22394797, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 23/09/2024, 1ª Turma de Direito Penal)

Além dos depoimentos, consta nos autos fotografias que mostram o estado que a vítima estava: cabeça ensanguentada e costas arranhadas.

As razões recursais do apelo não possuem valor argumentativo para se desacreditar das afirmações da vítima, e por consequência, absolver o recorrente por ausência de prova de materialidade e autoria, pelo que deve ser afastada tal pretensão.

Constatado, portanto, que a prática delitiva foi consumada com atos agressivos à vítima e com depreciação proposital À bem material seu, a condenação decretada no Juízo
a quo
pelo cometimento dos crimes de lesão corporal e de dano, há de ser preservada, não havendo falar em absolvição por ausência de provas.

II.II – DA PENA MULTA.

O apelante também pleiteia a exclusão da condenação imposta ao pagamento da multa imposta e fixada em 10 (dez) dias multa, calculada na razão 1/30 avos do salário mínimo, sob a alegação de que o valor arbitrado é excessivo, especialmente diante da condição econômica do réu, que é hipossuficiente e assistido pela Defensoria Pública.

Destaca que a fixação de condenações pecuniárias devem levar em consideração, além da extensão do dano, a capacidade financeira do ofensor, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o que afirma não ter sido observado pelo juiz de primeira instância, eis que se baseou em alegações não suficientemente comprovadas.

A defesa reconhece a possibilidade jurídica da fixação de danos morais
in re ipsa
, todavia, ressalta que o julgador deve se basear nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e apresentar fundamentação adequada, o que, segundo a tese defensiva, não ocorreu no caso concreto.

Diante disso, a apelação requer, em primeiro plano, o afastamento da multa imposta, eis que a reparação determinada na sentença é incompatível com a situação do acusado.

Como já amplamente debatido em tópico anterior, os autos trouxeram elementos robustos acerca da materialidade e da autoria dos crimes ao qual foi incurso o réu e que, corroboradas pelo depoimento da vítima e das testemunhas, bem como pela prisão em flagrante, quanto as práticas das agressões físicas contra sua ex-companheira, além dos pertences destruídos (aparelho celular), torna inequívoca à integridade psíquica da vítima e desnecessária a produção de prova direta do sofrimento emocional decorrente do ato violento que sofreu.

No que concerne à capacidade econômica do réu, observa-se que esta não constitui parâmetro exclusivo para a fixação da indenização, eis que o montante arbitrado deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a fim de que o quantum arbitrado atenda ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, levando ainda em consideração a gravidade da conduta, a intensidade do dolo, a repercussão da ofensa e as particularidades do caso concreto.

Ademais, o fato de o recorrente ter sido assistido pela Defensoria Pública não o elide ao pagamento do valor imposto à título de dano moral.

Nesse sentido, o entendimento da jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5154625.56.2023.8 .09.0168 COMARCA: ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS APELANTE: CLÉBER FREITAS DA SILVA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS RELATOR: Dr. RICARDO PRATA EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXCLUSÃO DA PENA PECUNIÁRIA. VIABILIDADE. PROIBIÇÃO LEGAL. INDENIZAÇÃO. AFASTAMENTO. INCABÍVEL. 1. É vedada a imposição, exclusiva, de penalidades restritas ao pagamento de prestação pecuniária, multa ou cestas básicas, ainda que o tipo penal as preveja, ex vi art. 17 da Lei nº 11.340/2006. 2- O simples fato de ser assistido pela Defensoria Pública não permite presumir, no âmbito criminal, que se trata de pessoa hipossuficiente, devendo ser mantido o valor arbitrado pelo juiz a quo por ser adequado e proporcional. Precedentes do STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - Apelação Criminal: 51546255620238090168 ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, Relator.: Des(a) . Fernando de Mello Xavier, Águas Lindas de Goiás - Juizado de Violência Doméstica, Data de Publicação: (S/R) DJ).

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – Pretendida absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Autoria e materialidade suficientemente comprovadas – Palavras da vítima às quais se confere relevante valor probatório em crimes dessa natureza – Relatório médico e fotografias que robustecem a tese acusatória. Testemunho policial revestido de credibilidade ímpar – Dolo evidenciado – Pena inalterável – Arrefecimento da pena-base. Impossibilidade. Circunstâncias judiciais devidamente valoradas pelo juízo de origem - Individualização da pena que não pode ser olvidada – Fração de acréscimo que deriva de discricionariedade motivada do magistrado, apresentando-se proporcional ao caso o coeficiente adotado . Reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP – Inviabilidade – Confissão qualificada não utilizada como elemento para influir no convencimento do magistrado. Abrandamento do regime prisional. Desacolhimento . Regime semiaberto inalterável, ante as consequências do crime (vastas lesões que culminaram na perda de dente da ofendida), reincidência delitiva e o quantum de pena aplicado – Substituição da pena corporal defesa – Aplicação da detração penal – Inadmissibilidade – Matéria afeta ao Juízo da Execução, o qual dispõe de elementos hábeis para aferir o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo para concessão da benesse – Pedido de revogação da prisão preventiva que não comporta acolhida – Persistência dos motivos que ensejaram a decretação da custódia cautelar, devidamente justificada – Réu que respondeu preso a todo o processo – Afastamento da indenização fixada em favor da vítima – Descabimento – Dano moral presumido à vítima de violência doméstica ('in re ipsa'), conforme tese firmada no Tema 983 do STJ - Redução da indenização mínima fixada em favor da vítima, com fulcro no art. 387, IV, do CPP. Desacolhimento. Danos físicos e morais sobejamente demonstrados nos autos. Pedido expressamente formulado pela acusação no momento do oferecimento da denúncia. Ausência de violação ao contraditório e à ampla defesa. Eventual incapacidade econômica de cumprir com a obrigação que deverá ser arguida e comprovada perante o juízo competente. Sentença mantida – Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Criminal: 1502012-27.2023.8.26 .0544 Cajamar, Relator.: Camilo Léllis, Data de Julgamento: 13/06/2024, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 13/06/2024).

Considerando o caso concreto e a declaração em sede policial do autor de que tem trabalho fixo, o valor fixado à título de multa, mostra-se adequado diante as condições econômicas do acusado e compatível com a natureza dos fatos e com o caráter pedagógico e reparador da medida.

Ressalta-se por fim, que eventual hipossuficiência do acusado em saldar a obrigação deverá ser arguida e comprovada perante o juízo competente, no momento da execução da sentença condenatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal, mantendo a condenação ao recorrente
Juniel Justino da Silva
, pela infração penal dos
arts.129, § 13º c/c art. 163, § único, inciso I ambos do CPB
com pena definitiva de 01 (um) ano de reclusão para o crime de lesão corporal e 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias multa, na razão de 1/30 do salário mínimo para o crime de dano, tal como fixada pelo juízo de 1º grau, consoante fundamentação acima delineada.

É como voto.

Belém/PA, data dessa assinatura eletrônica.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 15/12/2025